Tribunal: TJMT
Processo: 1013976-79.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013976-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE TECCHIO - CPF: 052.515.789-11 (AGRAVANTE), ANTONIO MIGUEL WELTER - CPF: 345.966.669-20 (AGRAVADO), DULCI MARIA MOESCH WELTER - CPF: 249.764.409-82 (AGRAVADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS DA AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO ACORDO ENTRE AS PARTES - REGRA DO ART. 373, II DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabe ao réu, conforme o art. 373, II do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATO HENRIQUE TECCHIO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis - Cumprimento de Sentença nº 1028336-95.2017.8.11.0041, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Aduz o agravante que, ‘conforme está comprovado nos autos principais (id.10750267) e confessado pelo juízo
a quo
na decisão agravada, o Recorrente procedeu com o devido cumprimento do acordo, exatamente nos termos pactuados, uma vez que, no dia 17/11/2017, entregou as chaves do imóvel objeto dos autos na secretaria do juízo de 1ª instância. Ocorre que, em um ato de deslealdade, os Recorridos alegaram que o Recorrente descumpriu o acordo, subtraindo do imóvel os 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado descritos no termo de audiência, bem como os demais móveis da residência, todavia, sua narrativa é inverossímil.’.

Afirma que ao sair do imóvel, o Recorrente levou consigo somente o que lhe pertencia, como é o caso da mobília, entregando as chaves em juízo, os aparelhos de ar condicionado permaneceram intactos, conforme estipulado na audiência de conciliação.

Assevera que, ‘em nenhum momento os Recorridos apresentaram nos autos principais um Boletim de Ocorrência, reclamando a subtração dos aparelhos de ar condicionado. Contudo, tamanha é a inveracidade da narrativa agravada que a única medida adotada pelos Recorridos foi anexar aos autos fotografias do imóvel, aduzindo que o Recorrente, ao se mudar, levou consigo os aparelhos de ar condicionado.’.

Argumenta que, ‘o acordo celebrado entre as partes não possui valor pecuniário, tendo em vista que o que foi pactuado era a desocupação do imóvel, a entrega das chaves e a não retirada dos aparelhos de ar condicionado, transigência estas devidamente cumpridas pelo Recorrente.’.

Sustenta que os valores cobrados,
in casu
, pelos Recorridos são indevidos e uma condenação ao pagamento dos mesmos seria um enriquecimento ilícito.

Requer seja integralmente provido o presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada no sentido de: reconhecer o devido cumprimento do acordo, uma vez que o Recorrente realizou a entrega das chaves do imóvel na data prevista, deixando no local os aparelhos de ar condicionado, não tendo os Recorridos comprovado que a retirada dos objetos tenha sido de autoria do Recorrente, vez que somente juntaram fotografias aos autos, sequer registrando Boletim de Ocorrência; reconhecer o descabimento do cumprimento de sentença, uma vez que o acordo foi devidamente cumprido e, em casos de descumprimento, somente se daria ensejo a sua nulidade, devendo os autos continuarem sua regular tramitação para discussão processual, tendo em vista que a transação não possuiu caráter pecuniário; declarar a inexistência do débito, uma vez que os Recorridos não comprovaram a sua existência, mas tão somente sua conduta duvidosa e perseguição familiar, conforme todo o exposto no tópico “4.3 – Da Inexistência do Débito”; reconhecer a responsabilidade solidária da Srª. Bárbara Moesch, filha dos Recorridos e ex esposa do Recorrente, bem como que se houver o perdão de qualquer valor em relação a mesma, consequentemente deve ser remida a sua quota parte da responsabilidade (que, inclusive, fora adimplida).

A liminar foi indeferida. (id.49437482)

Contrarrazões. (id.50232477)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de manifestar nos autos, ante a ausência de interesse público na demanda. (id.52214999)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATO HENRIQUE TECCHIO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis - Cumprimento de Sentença nº 1028336-95.2017.8.11.0041, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Assim, julgo plausível a manutenção da decisão, cujo teor, em parte, transcrevo:

“(...)O executado ofertou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, Id 19725630, afirmando que cumpriu integralmente o acordo, a qual foi rechaçada pelos exequentes.

Foi proferida decisão determinando que o executado comprove a entrega dos 04 aparelhos de ar condicionado.

Entretanto, este apresenta nova impugnação ao cumprimento de sentença, com os mesmos argumentos.

Decido:

Na impugnação ao cumprimento de sentença, se o executado alega a extinção da obrigação, pelo adimplemento total, cabe-lhe a prova do alegado, o que não fez.

Ressalte-se que os exequentes não juntaram apenas fotografias do imóvel para comprovar que o executado não deixou os aparelhos de ar condicionado, mas também vasto rol de testemunhas para comprovação.

O executado, a quem incumbia o ônus da comprovação de cumprimento do acordo, apenas fez alegações.

Diante disso, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença.”.

Pois bem.

Não restou demonstrado nos autos qualquer acostamento de documento por parte do Agravante quanto a alegação de que havia deixado qualquer bem, ou que estes estavam em perfeito estado e intactos quando deixou o imóvel, muito menos de que não os tenha subtraído em conjunto com os seus pertences; pode-se afirmar que o mesmo não logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Logo, compartilho do entendimento do juízo de piso no sentido de que o réu, ora apelante, a quem incumbia o ônus da comprovação de cumprimento do acordo, apenas fez alegações.

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes do descumprimento do acordo, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do exequente ora agravado, devendo, assim, ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021